Tribunal: STF
Processo: Rcl 64188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Núbia Cozzolino para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Magé/RJ.



    A defesa técnica alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o acesso às petições originais que, segundo a denúncia do Ministério Público, foram encontradas na busca e apreensão dentro do escritório dos advogados da reclamante.



    Aduz que:



    “[a] decisão que contraria a Súmula n.º 14 do STF se configura no momento em que o Douto Magistrado nega o acesso a prova fundamental da defesa, já que o Parquet alega que encontrou os originais no escritório de advocacia que trabalha para Nubia Cozzolino, na busca e apreensão.” (documento eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) A concessão de medida liminar cassando a decisão que negou o acesso aos advogados da reclamante às provas já produzidas, na presente ação penal, qual seja as folhas originais da ACP 0009389-63.2013.8.19.0029, que teriam sido apreendidas no escritório de advocacia, durante a busca e apreensão (segundo a denúncia);



    b) Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando definitivamente a decisão vergastada, determinando ao Juízo que profira outra decisão com a aplicação da Súmula Vinculante n.º 14; determinando ao Parquet que apresente as folhas originais da petição da ação civil pública materializada sob o nº 0009389-63.2013.8.19.0029, que supostamente foram falsificadas, encontrada no escritório na busca e apreensão;



    [...].“ (documento eletrônico 1, pp. 30-31).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Magé/RJ, das quais destaco o seguinte trecho:



    “Em resposta ao Ofício eletrônico n. 19176/2023, referente à Reclamação n. 64188, perante o STF, figurando como reclamante NUBIA COZZOLINO, venho apresentar as seguintes informações: 



    1. Trata-se de denúncia oferecida, em 23/10/2019, em face de NUBIA COZZOLINO e de JOSÉ MARCOS MOTTA RAMOS, na qual se atribui à ora requerente como incursa nas sanções previstas nos artigos 297 e 299 ambos c/c artigo 62, inciso I, todos do Código Penal; artigo 304 c/c 297 e 299 c/c artigo 62, inciso I, todos do Código Penal e artigo 305 c/c artigo 62, I do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, conforme cópia integral que segue anexo. 



    2. A denúncia veio instruída com o Procedimento de Investigação Criminal n. 10/2018, da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Magé, MPRJ 2019.00219297 (desmembrado do MPRJ 2018.01019050). 



    3. Em 14/11/2019, ocorreu o recebimento da denúncia. 



    4. Em 17/01/2020, a ora requerente foi citada.



    5. Em 31/01/2020, a ora requerente apresentou defesa preliminar. 



    6. Em 25/06/2020, foi proferida a seguinte decisão:



    ‘1. Indexes 431/451: Trata-se de resposta à acusação formulada por Nubia Cozzolino, onde arguiu em suma que a denúncia apresenta trechos ilegíveis, principalmente, quando versa sobre a falsificação das folhas da petição inicial referente à Ação Civil Pública nº 0009389-63.2013.8.19.0029, o que dificulta sua defesa. 



    Alegou, ainda, que não foram produzidas provas suficientes para a admissão da acusação, se baseando apenas em Laudo Pericial realizado pelo próprio Parquet. Requer a produção de prova oral, prova pericial grafotécnica e documental. 



    Passo a apreciar as teses defensivas. 



    (a) Em primeiro lugar, conforme já salientado na decisão que recebeu a denúncia, existem provas suficientes para a manutenção do recebimento da acusação, pois alicerçada em provas documental e pericial, conforme se verifica na documentação acostada com a denúncia. 



    Assim, não há que se falar em ausência de justa causa. 



    (b) No tocante à tese de que se encontra inviabilizada sua defesa, diante da ausência de nitidez da peça acusatória, constato que em determinados trechos a denúncia está ilegível. 



    Assim, o Ministério Público deve apresentar documento com melhor resolução, a fim de tornar nítida sua acusação, inclusive no momento da digitalização dos autos, a fl. 17 da denúncia restou parcialmente ilegível. 



    Entretanto, isso não inviabiliza a realização de defesa, conforme se atesta na leitura da acusação. Após a juntada de peça com nitidez, será aberta nova vista à defesa. 



    Pelo exposto, mantenho o recebimento da denúncia. 



    (c) Em relação à prova grafotécnica, algumas considerações serão necessárias. 



    Em primeiro lugar, no processo penal brasileiro, a fase investigativa (pré-processual) é regida pela inquisitorialidade, não havendo qualquer ilegalidade na atuação do Ministério Público. 



    Acrescento que as provas produzidas na fase inquisitorial devem ser repetidas na fase processual, a não ser nas hipóteses de serem irrepetíveis, quando o contraditório será diferido. 



    No caso em tela, entendo que a prova pode ser repetida, contudo deve a parte ré esclarecer quais os pontos que tornam imprestáveis o laudo já produzido pelo Ministério Público. 



    Ao que parece a tese defensiva continua centrada na negativa de autoria, contudo a acusação versa também sobre determinação da falsificação, através de terceiras pessoas, o que torna desnecessário aferir se a ré Nubia Cozzolino pelo seu próprio punho realizou as falsificações. 



    Já há um laudo pericial produzido na fase investigada, sendo direito da acusada impugna-lo, inclusive requerer a produção de novo laudo, contudo, deve explicitar em que pontos ele não apresenta consistência, a fim de viabilizar a realização de nova prova. 



    Também explicito que não há que se falar em apresentação de documentos originais protocolados, pois eles foram ocultados, conforme a narrativa da acusação, na verdade, o confronto realizado pelo Ministério Público é entre a peça falsificada e encartada nos autos e a cópia recibada que estava em seu poder, além dos padrões fornecidos pelos Promotores de Justiça. 



    Portanto, deve a defesa explicitar em que pontos o laudo deve ser refeito, em especial, os vícios apresentados. 



    (d) Indefiro o requerimento do item ‘c’ de fl. 446, pois a peça original foi suprimida. 



    (e) As penalidades previstas no inciso III o Art. 12 da Lei nº 8429/92 estão consignadas no citado dispositivo legal, bastando a parte ré consultar a legislação em vigor. 



    (f) Indefiro a produção de prova documental, pois impertinente e inviável (juntada das peças originais suprimidas) 



    (g) Defiro a produção de prova oral (testemunhal).’



    [...].” (documento eletrônico 16, pp. 2-4; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Magé/RJ limitou-se a indeferir diligência probatória requerida pela defesa técnica, nesses termos: 



    “1) Ciente de todo o acrescido pelas Defesas, ressaltando que as questões relacionadas ao mérito serão analisadas oportunamente.



    2) Junte-se a petição apontada no sistema DCP, lida nesta ocasião.



    3) Fls. 5013 e seguintes: Ao Ministério Público.



    4) Fl. 5028: Expeça-se a certidão requerida, se correto o recolhimento das custas.



    5) Fls. 4451/4489: Certifique-se quanto ao material acautelado, bem como o material já restituído à ré, no bojo das diversas ações penais deflagradas por fatos semelhantes, perante esta Vara Criminal, conforme requerido pela MP à fl. 5009.



    6) Indefiro os pleitos formulados pelas Defesas em relação à perícia junto ao ICCE e apresentação de documentos originais pelo Ministério Público, uma vez que a matéria já foi amplamente discutida e analisada nos autos, devendo questões relacionadas ao mérito e eventual insuficiência probatória serem analisadas no momento oportuno.



    7) DESIGNO o dia 05/03/2024, às 13h00 para interrogatório dos réus.” (documento eletrônico 1, p. 4).



    De fato, ao analisar as informações prestadas, constata-se que o juízo reclamado nada mais fez do que indeferir diligência solicitada pela defesa, até mesmo diante da impossibilidade de apresentação dos documentos originais protocolados, visto que, conforme o Ministério Público, tais documentos teriam sido ocultados.



    Diante disso, o confronto realizado pelo MPRJ se daria entre a peça falsificada e que está encartada nos autos e a cópia que está em seu poder e que lhe foi dada como recibo, além dos padrões fornecidos pelos promotores de Justiça.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015; grifado).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    “[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].”



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’.



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.383 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator